Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000001-96.2019.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
05/10/2021
Número: 0000001-96.2019.6.16.0120

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 22/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000001-96.2019.6.16.0120
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000001-
96.2019.6.16.0120 que julgou improcedente o pedido condenatório para, com fulcro no art. 386, IV,
do Código de Processo Penal - CPP, absolver José Carlos Cintra, Lucas Gabriel Calsavara Bento,
Antonio Lorencini e Aldineia da Silva. (Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do
Paraná em face de José Carlos Cintra, Lucas Gabriel Calsavara Bento, Aldineia da Silva, Antonio
Lorencini (esses dois últimos em aditamento da denúncia) por terem praticado, em tese, o delito
tipificado no artigo 39, § 5º, II, da Lei nº. 9.504/97 c/c art. 29 do CP, vez que "Em 07 de outubro de
2018, por volta das 14 horas e 50 minutos, em via pública, entre a Escola Municipal Nilza de Oliveira
Pepino e o Colégio Estadual Rui Barbosa, no centro deste município de Formosa do Oeste/PR, os
denunciados Aldineia da Silva, Antonio Lorencini, José Carlos Cintra e Lucas Gabriel Calsavara
Bento, com consciência e vontade, arregimentaram eleitores que se dirigiam às referidas seções
eleitorais, permanecendo ao lado de automóvel com diversos adesivos do candidato ao cargo à
presidência da república, Jair Messias Bolsonaro, além de outros indivíduos que ostentavam
adesivos do referido candidato na vestimenta. Consta dos autos que a servidora da Justiça
Eleitoral Cristiane Alves Ferreira Torres comunicou à polícia militar que os denunciados, na
companhia de outras pessoas, estavam reunidos no mencionado local praticando boca de urna";
Ref. Notícia-Crime nº 63-73.2018.6.16.0120; Termo Circunstanciado de Infração Penal nº 013/2018;
Autos Migrados Zona Eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JOSE CARLOS CINTRA (RECORRIDO)
MAURICIO JOSE BARRETO (ADVOGADO)
LUCAS GABRIEL CALSAVARA BENTO (RECORRIDO)
MAURICIO JOSE BARRETO (ADVOGADO)
ALDINEIA DA SILVA (RECORRIDA)
MARCELO STEILEIN LOPES (ADVOGADO)
ANTONIO LORENCINI (RECORRIDO)
RAHIZA KARAZIAKI MERQUIDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42714
489
04/10/2021 12:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.747

RECURSO CRIMINAL 0000001-96.2019.6.16.0120 – Formosa do Oeste – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSE CARLOS CINTRA
ADVOGADO: MAURICIO JOSE BARRETO - OAB/PR0042725
RECORRIDO: LUCAS GABRIEL CALSAVARA BENTO
ADVOGADO: MAURICIO JOSE BARRETO - OAB/PR0042725
RECORRIDA: ALDINEIA DA SILVA
ADVOGADO: MARCELO STEILEIN LOPES - OAB/PR86954
RECORRIDO: ANTONIO LORENCINI
ADVOGADO: RAHIZA KARAZIAKI MERQUIDES - OAB/PR0079497
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL – ART.
39, §5º, II, DA LEI Nº. 9.504/97 – BOCA DE
URNA – AUSÊNCIA DE PROVA DA
PRÁTICA DO DELITO – RECURSO
DESPROVIDO

1. A conduta consistente em propaganda
eleitoral em via pública nas proximidades de
local de votação no dia das eleições
configura o crime previsto no artigo 39, §5º,
II, da Lei nº. 9.504/97.

2. O mero encontro de pessoas próximo
aos locais de votação não caracteriza o
delito tipificado pelo artigo 39, §5º, II, da Lei
nº. 9.504/97.

3. No particular, a existência de veículo
adesivado não pertencente aos recorridos e
a ausência de comprovação de atos que
caracterizem a prática de boca de urna
impedem a condenação pela ocorrência do
Num. 42714489 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/10/2021 12:02:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100412025384700000041690715
Número do documento: 21100412025384700000041690715

crime.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do
Paraná contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 120ª Zona Eleitoral – Formosa do
Oeste (id. 37446566), que julgou improcedente o pedido condenatório, absolvendo os
réus.

Em suas razões recursais (id. 37446616), o recorrente afirma que há
elementos suficientes para a condenação. Aduz que os depoimentos colhidos e as provas
juntadas aos autos durante a persecução criminal demonstram a ocorrência da conduta
descrita no tipo penal, boca de urna.

Assevera que a materialidade do crime se encontra evidenciada em razão
dos documentos apresentados (imagens do automóvel com adesivo de candidato; boletim
de ocorrência n. 2018/1139634; e declarações prestadas na fase extrajudicial), que foram
corroborados pelas declarações colhidas durante a instrução processual.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de
reformar a sentença proferida e condenar os apelados pela prática do crime tipificado no
artigo 39, §5°, inciso II, da Lei n. 9.504/1997.

José Carlos Cintra e Lucas Gabriel Calsavara Bento apresentaram
contrarrazões (id. 37447216), pugnando pela improcedência do recurso criminal
interposto.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 39857816)
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

Num. 42714489 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/10/2021 12:02:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100412025384700000041690715
Número do documento: 21100412025384700000041690715

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o
recebo.

Os recorridos foram processados pela prática do seguinte fato descrito na
denúncia:

“Em 07 de outubro de 2018, por volta das 14horas e 50 minutos, em via pública, entre a
Escola Municipal Nilza de Oliveira Pepino e os Colégio Estadual Rui Barbosa, no centro
deste Município de Formosa do Oeste/PR, os denunciados JOSÉ CARLOS CINTRA e
LUCAS GABRIEL CALSAVARA BENTO, com consciência e vontade, arregimentaram
eleitores que se dirigiam às referidas seções eleitorais, permanecendo ao lado de automóvel
com diversos adesivos do candidato ao cargo a presidência da república, Jair Messias
Bolsonaro, além de outros indivíduos que ostentavam adesivos do referido candidato na
vestimenta.

Consta dos autos que a Servidora da Justiça Eleitoral Cristiane Alves Ferreira Torres
comunicou a Polícia Militar que os denunciados, na companhia de outras pessoas, estavam
reunidas no mencionado local praticando boca de urna."

Em 19 de março de 2019, foi apresentada proposta de aditamento da
denúncia, a fim de incluir no polo passivo da demanda os Acusados ANTÓNIO
LORENCINI e ALDINÉIA DA SILVA. 0 aditamento foi recebido em 25 de março de 2019.

Foram denunciados como incurso nas penas do artigo 39, §5º, II, da Lei
9.504/1997, que dispõe:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano,
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no
valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação dada pela Lei
nº 11.300, de 2006)

Pois bem, a controvérsia no caso diz respeito à existência ou não de
elementos suficientes para demonstrar a ocorrência do delito pelo qual os
recorridos foram denunciados.

O artigo 39, §5º, da Lei 9.504/1997 tipifica, em seus três incisos, condutas
ocorridas no dia da eleição, ou seja, desde à zero hora de domingo até às 23:59 do dia
em que ocorre o pleito.

Para a caracterização do tipo em questão, a jurisprudência entende que há a
necessidade de prova concreta de materialidade, sob pena de se configurar atipicidade:

EMENTA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENUNCIA.
PROPAGANDA ELEITORAL ILÍCITA. ARTIGO 39, § 5º, III, LEI 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO
Num. 42714489 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/10/2021 12:02:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100412025384700000041690715
Número do documento: 21100412025384700000041690715

DE "SANTINHOS" NO DIA DA ELEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARTIGO 358, CODIGO ELEITORAL E ARTIGO 395, III,
CPP. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação da distribuição da propaganda eleitoral no dia do pleito é requisito de
configuração do crime previsto no Art. 39, § 5º, III, da Lei das Eleições.

2. A falta de lastro probatório mínimo de autoria caracteriza ausência de justa causa para o
recebimento da denúncia.

(TRE/PR. PROCESSO n 4296, ACÓRDÃO n 46580 de 22/10/2013, Relator(a) RENATA
ESTORILHO BAGANHA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/10/2013)

CRIME ELEITORAL. "BOCA DE URNA". AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DE
SANTINHOS A ELEITORES, NO DIA DA ELEIÇÃO. PORTE DE MATERIAL DE
PROPAGANDA POLÍTICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO DO "IN
DUBIO PRO REO". CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Inexistindo prova concreta da prática do delito de "boca de urna", absolve-se o réu
que apenas portava propaganda política no dia da eleição.

(TRE/PR. PROCESSO n 23128, ACÓRDÃO n 38.140 de 28/04/2010, Relator(a) ROGÉRIO
LUÍS NIELSEN KANAYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 80, Data 5/5/2010)

No caso em apreço, o recorrente alega que os recorridos se encontravam
entre a Escola Municipal Nilza de Oliveira Pepino e o Colégio Estadual Rui Barbosa,
pontos de votação, próximos a um carro com adesivo do então candidato a Presidente da
República, Jair Messias Bolsonaro, arregimentando eleitores que se dirigiam as seções
eleitorais.

Como elementos de prova foram ouvidas as testemunhas Vinicius da Silva
Moraes, Cristiane Alves, Lorena de Castro da Silva, Gilberto Carli, Flávio Cota Viana e os
réus.

Analisando os documentos acostados aos autos e os depoimentos dos réus e
testemunhas, entende-se que os recorridos não possuíam a intenção de praticar o ato de
boca de urna.

No que se refere à consumação do tipo, o conjunto probatório não comprova,
satisfatoriamente, que houve a execução da prática delituosa, ao contrário do que
defende o Ministério Público. Explico.

Nota-se que a testemunha Cristiane Alves alega ter recebido a denúncia por
telefone, em razão de aglomeração de pessoas nas proximidades dos colégios, havendo
a ocorrência de boca de urna. No entanto, não foi relatado quem eram as pessoas no
local, quantas pessoas ali se encontravam e para qual candidato estavam praticando o
ato.

A testemunha Lorena de Castro, policial que participou da diligência e se
direcionou até o local da denúncia, reconhece que havia pessoas reunidas e em uma
distância de 100 (cem) metros de um carro adesivado, todavia não pareciam estar
Num. 42714489 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/10/2021 12:02:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100412025384700000041690715
Número do documento: 21100412025384700000041690715

tentando contatar eleitores que por ali passavam, entendendo que este fato não
caracterizaria boca de urna, visto que os sujeitos informaram que já haviam votado e
estavam apenas conversando.

Outrossim, o policial Flávio Cota Viana relatou apenas a existência de
aglomeração de pessoas, afirmando que não chegou a visualizar os acusados abordando
outras pessoas.

Ainda, o policial Vinicius da Silva Morales não participou da abordagem, disse
apenas “que falaram que estava ocorrendo uma situação de boca de uma na frente do
colégio; que não tem conhecimento do motivo da prisão dos acusados; que na ligação
informaram do veículo; que não sabe se o veículo estava dentro ou fora da zona de
isolamento; que pelo que se recorda os acusados não estavam com camiseta de
candidato e nem adesivo".

Ademais, a testemunha Gilberto Carli afirmou que estava conversando com
os denunciados, mas não sobre assuntos relacionados a política, uma vez que um deles,
Lucas, era seu ex-aluno e possui amizade com seu filho e Antonio, que, como Gilberto, é
funcionário da rede estadual de ensino.

O denunciado Antonio Lorencini alegou que no dia dos fatos estava indo
visitar seus pais, pois sua mãe havia sofrido um AVC e que seu pai, quando foi ajudá-la,
também se machucou, por esse motivo os filhos estavam se revezando para assisti-los.
Em razão disso, se encaminhou a uma das seções para justificar o voto, visto que é
eleitor em Umuarama. No trajeto, encontrara um amigo professor e em seguida outro
colega que mora em Cascavel, José Carlos. Quando questionado sobre de quem era o
veículo do qual estavam próximos, não soube responder, pois não o conhecia.

Já o denunciado Lucas Gabriel Calsavara Bento esclareceu que fora mostrar
ao denunciado José Carlos “a casa de um amigo que teve um filho com a Hanani” e, por
conseguinte, aproveitou a carona para votar, uma vez que a residência era próxima ao
colégio. Quando se encaminhou ao local de votação, José Carlos permaneceu do lado de
fora lhe aguardando e logo após, enquanto voltavam, avistaram o “professor De Carli” e
foram ao seu encontro cumprimentá-lo. Que não avistara o veículo e muito menos notara
a presença da denunciada Aldinéia.

Por fim, o denunciado José Carlos Cintra mencionou que foi visitar uma
amiga de nome Hanani que acabara de ter um filho, na companhia de Lucas, que indicou
a localização da casa, em frente a um dos colégios. No retorno, viram De Carli e foram
cumprimentá-lo. Logo em seguida, Antonio os avistou e foi se juntar a conversa. No
entanto, defendeu que, em nenhum momento, conversaram sobre política e que não
avistara o veículo e sua proprietária. Alegou, inclusive, que quando chamado pela
Promotora achava que estava sendo encaminhado à delegacia para servir como
testemunha da abordagem.

Vislumbra-se, assim, que os depoimentos testemunhais colhidos não ajudam
a confirmar a acusação formulada, uma vez que não se contradizem e demonstram que a
reunião entre os sujeitos ocorreu por mero acaso.

Outrossim, nenhum material de propaganda eleitoral foi encontrado na posse
Num. 42714489 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/10/2021 12:02:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100412025384700000041690715
Número do documento: 21100412025384700000041690715

dos recorridos e não há elementos de convencimento suficientes que permitam concluir
pela efetiva ocorrência da prática delituosa. Conforme mencionado pelo Juízo:

“As testemunhas ouvidas, por sua vez, afirmaram que encontraram os Acusados
conversando próximo a um veículo adesivado e que os Acusados não apresentaram
vestimenta padronizada ou outros objetos com propaganda de partido político, de coligação
ou de candidato (art.39-A, § 2, da Lei 9.504/97) [...] Aliás, o que foi produzido corrobora a
tese defensiva de inexistência de fato típico, eis que a legislação não veda o encontro
efêmero de pessoas no dia da eleição, cuja reunião não ostenta nenhum conteúdo político”

Destarte, nota-se que o recurso tem como fundamento as alegações
formuladas na audição de testemunhas. Contudo, ficou demonstrado, através destes
depoimentos, a inexistência de prática de conduta descrita no tipo penal. Portanto, em
razão da ausência de conjunto probatório suficientemente contundente para comprovar a
ocorrência do delito, é de se negar o provimento do recurso interposto, não merecendo
reforma a sentença que concluiu pela improcedência do pedido condenatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso criminal interposto,
para, no mérito, negar-lhe provimento nos termos da fundamentação.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000001-96.2019.6.16.0120 - Formosa do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: JOSE CARLOS CINTRA, LUCAS
GABRIEL CALSAVARA BENTO - Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO JOSE BARRETO -
PR0042725 - RECORRIDA: ALDINEIA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO
STEILEIN LOPES - PR86954 - RECORRIDO: ANTONIO LORENCINI - Advogada do(a)
RECORRIDO: RAHIZA KARAZIAKI MERQUIDES - PR0079497

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Num. 42714489 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/10/2021 12:02:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100412025384700000041690715
Número do documento: 21100412025384700000041690715

Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 30.09.2021.

Num. 42714489 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/10/2021 12:02:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100412025384700000041690715
Número do documento: 21100412025384700000041690715